Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706149-16.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTANTINO LISBOA DA SILVA FILHO RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Instado a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, o recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 77856754). A declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base no art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator